Tribunal: TJES
Processo: 5000048-34.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-34.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROMULO PINTO NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000048-34.2021.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ROMULO PINTO NOGUEIRA DA GAMA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação proposta pela parte autora, sob a alegação de que a ré teria lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação de seu medidor de energia do imóvel.

A ré, por sua vez, arguiu, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que as cobranças e os procedimentos adotados seriam legítimos, tendo em vista a constatação de ligação irregular na propriedade do autor assim como a suposta constatação de irregularidade no medidor do autor, sendo os débitos cobrados oriundos de faturamento decorrente dos problemas narrados.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a ré (ID 4335372), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando, preliminarmente, a flagrante incompetência do Juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica. No mérito, defende a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade de cobrança devida e que, em momento algum, imputou à Recorrida a realização da irregularidade, apenas restou comprovado que o consumo estava sendo registrado a menor. Por fim, defende o exercício regular do direito em interromper o serviço e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, concluo como acertada a decisão da magistrada sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrido são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Inicialmente, no mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade que originou a confecção do referido Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia.

Ademais, embora a EDP sustente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da autora, o TOI, de ID 4335355, não apresenta quaisquer elementos ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, não podendo concluir que houve alteração intencional do medidor, sem a comprovação necessária e sem explorar ou afastar outras possibilidades como possível deterioração natural ou, até mesmo, algum erro na instalação, por exemplo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1435885 / RS. Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Data do julgamento: 30/05/2019, Dje: 03/06/2019)

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, em relação às ligações realizadas:

“(...) Contudo, pelos documentos acostados nos autos, ficou provado que a ligação ilegal foi realizada por terceiros que invadiram a casa do autor. Pontua-se que a invasão e a ligação irregular foram confirmadas pela polícia com a presença de um representante da empresa requerida conforme documento de
ID 5739227
.

Em sede policial, os invasores ainda admitiram entrar no imóvel sem a permissão do autor, e que para ali viver realizaram a ligação ilegal (
ID 5739227
).

(...)

Ademais, a que se ponderar que referido produto (medidor) fora inspecionado, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação da parte autora, ou seja, a requerida não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da ré.

Neste sentido, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pela ameaça de interrupção no fornecimento de energia por fato de responsabilidade da ré, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-la a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Assim, reconhecido o dever indenizatório, tenho que o valor fixado pelo juízo singular, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)